Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL ATUARIAL. NÃO CABIMENTO.
1. O indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.
2. Ademais, no caso, não é possível mitigar a taxatividade, à míngua de urgência que impeça aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em situação similar. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e não provido.